Tribunal: TJPA
Processo: 0013118-32.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013118-32.2012.8.14.0301

APELANTE: BRUNO SILVA DE SOUZA, WILLIAM DE SOUZA FILHO, J.H. COMERCIO DE COLCHOES

APELADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

1 – A preliminar de impugnação à justiça gratuita não deve ser conhecida, por não ter sido manejada pelo meio adequado, considerando que o autor/apelado manejou a ação na vigência do CPC/73, a regra a ser aplicada, em face da impugnação à gratuidade processual deve ser a do regramento anterior à nova legislação processual, a qual previa que caso requerida na petição inicial, deveria ser impugnada pela parte adversa em peça autônoma, formando-se, a partir daí, um incidente de impugnação à assistência judiciária (arts. 4º, caput e § 2º, e 7º da Lei 1.060/50); bem como que não se encontra, igualmente, enquadrada nos requisitos legais do art. 100 do atual CPC.

2- Em face da preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o cheque seria nominal e que o beneficiário não teria assinado o seu nome no verso, e nem no anverso, com a também indicação do endossatário, não pode o autor/apelado, estranho à cartula, ajuizar ação em nome próprio (art. 6º do CPC/73 e art. 18 do CPC/15).

3- Em relação aos ônus sucumbenciais, estes devem ser invertidos, com a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15; contudo, sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do citado dispositivo processual, em face de se tratar o apelado de beneficiário da justiça gratuita.

4- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013118-32.2012.8.14.0301

APELANTE: J.H. COMÉRCIO DE COLCHÕES

APELADO: PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por J.H. COMÉRCIO DE COLCHÕES em face da r. sentença (ID n. 6946790 e ID n. 6946792), prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos dos EMBARGOS MONITÓRIOS movidos em desfavor de PAULO HENRIQUE RAIOL NASCIMENTO.

O dispositivo da sentença, após a procedência dos Embargos de Declaração, restou, assim, vazado:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais quedos autos consta, ACOLHO OS EMBARGOS, com fulcro no art. 1.022 do CPC, para: JULGAR PROCEDENTE o pedido e improcedente os embargos monitórios e declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$-28.240,39 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), acrescida de correção monetária a contar da data da emissão do cheque e juros de mora a contar da data da primeira apresentação junto a instituição bancária, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ, conforme alhures mencionado, tornando a presente decisão, parte integrante da sentença de fl. 63/63v.”

Insatisfeita, a Empresa J.H. COMÉRCIO DE COLCHÕES interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO.

Em suas razões, sob o ID n. 6946793, a apelante alegou, preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
do autor da Ação Monitória, uma vez que se trata de demanda relativa à cobrança de cheques nominais, ao Sr. Marcelo Tadeu de Souza Raiol; todavia, quem teria assinado no verso, seria o apelado, não constando, desse modo, como seria o caso, a assinatura do beneficiário no verso da cártula, ou no anverso, com a indicação do recorrido.

Discorreu também acerca da concessão da justiça gratuita ao apelado, uma vez que o recorrido seria advogado, demonstrando possuir sociedade advocatícia, cujo escritório se situaria em uma das áreas mais nobres da cidade; e que a sua alegação de que possuiria apenas 2 (dois) anos no exercício da profissão deu-se em março de 2012, ou seja, já se teria transcorrido 8 (oito) anos desde a sua alegação de pobreza, o que, em face do princípio da boa-fé poderá ser compelida a juntar sua declaração de imposto de renda ou a isenção de prestar contas ao fisco.

No mérito, asseverou que o apelado devia à empresa, a importância de R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais), decorrente da venda de equipamentos, conforme troca de e-mails entre as partes, e confissão do próprio recorrido; o que atrairia a incidência do instituto da compensação prevista no art. 368 do CC.

Ademais, apontou a ocorrência de equívoco em relação aos juros e correção monetária, tendo em vista que, na exordial, o apelado já teria apresentado planilha de atualização dos valores emitidos, até fevereiro de 2012, o que demonstraria a ocorrência de duplicidade, considerando que apresentou 5 (cinco) cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , e a condenação fora de R$ 28.240,39 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 6946796.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em face das preliminares arguidas, anoto, inicialmente,
mister
apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita.

Compulsando os autos, vislumbro que à época da apresentação dos embargos monitórios, nos quais o apelante impugnou a gratuidade processual, estava em vigor alguns dispositivos da Lei n. 1.060/50, revogados pelo Novo Código de Processo Civil, os quais previam petição autônoma de impugnação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“DIREITO INTERTEMPORAL PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDENTE INSTAURADO EM AUTOS APARTADOS NA VIGÊNCIA DOS ARTS. 4º, 7º E 17 DA LEI 1.060/50. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O propósito recursal consiste em definir o recurso cabível contra o provimento jurisdicional que, após a entrada em vigor do CPC/2015, acolhe incidente de impugnação à gratuidade de justiça instaurado, em autos apartados, na vigência do regramento anterior (arts. 4º, 7º e 17 da Lei 1.060/50).
2. A sucessão de leis processuais no tempo subordina-se ao princípio geral do "tempus regit actum", no qual se fundamenta a teoria do isolamento dos atos processuais.
3. De acordo com essa teoria - atualmente positivada no art. 14 do CPC/2015 - a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em desenvolvimento, resguardando-se, contudo, a eficácia dos atos processuais já realizados na forma da legislação anterior, bem como as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
4. Em homenagem ao referido princípio, esta Corte consolidou o entendimento de que "a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater" (AgInt nos EDcl no AREsp 949.997/AM, 3ª Turma, DJe de 21/09/2017).

5. Na espécie, em que pese a autuação do incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

6. A via recursal eleita pelo recorrente, portanto, mostra-se adequada, impondo-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento.
7. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1666321/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

Cito, nesse sentido, igualmente, trecho elucidativo do mencionado voto,
in verbis
:

“2. No regramento anterior, a concessão do benefício, quando requerido na petição inicial, deveria ser impugnada pela parte adversa em peça autônoma, formando-se, a partir daí, um incidente de impugnação à assistência judiciária (arts. 4º, caput e § 2º, e 7º da Lei 1.060/50). Ainda, o benefício poderia ser pleiteado durante o curso do processo, hipótese em que a petição era autuada em separado, em apenso aos autos principais, de acordo com o art. 6º da Lei 1.060.”

Por outro lado, a Apelação Cível fora interposta na vigência do NCPC, o qual revogou o art. 7º da Lei n. 1.060/50, que previa à parte contrária de, em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios da assistência, prevendo, no atual dispositivo processual, art. 100, o momento adequado para o referido pedido, senão vejamos:

“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Ademais, o apelante poderá, se for o caso, exigir as obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, que dispõe o seguinte:

“Art. 98.

...

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, considerando o meio inadequado em que oferecida a impugnação, de acordo com o regramento anterior à nova legislação processual, e de não se enquadrar nos atuais requisitos leais, não conheço da preliminar arguida.

Passo a análise da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
,

Com efeito, o art. 910 do CC preleciona o seguinte:

“Art. 910. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1º. Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.”

No ato sentencial, o magistrado de origem consignou o seguinte:

“Conforme doutrina, o endosso é o ato pelo qual o credor de um título de crédito com cláusula à ordem transmite o direito ao valor constante do título a outra pessoa, sendo acompanhado da tradição da cártula. O Código civil regulamenta essa transferência: A transferência do título de crédito implica a de todos os direitos que lhe são inerentes (Art. 893 CC). Pois temos dois personagens o endossante – aquele que transfere por endosso e o endossatário – aquele que recebe o título por endosso. Conforme a lei e com base no princípio da cartularidade, o endosso deve sempre constar no título (cartularidade - art. 13, Lei Uniforme). Pode ser feito no verso ou no anverso no título. No verso, basta a simples assinatura do endossante. No anverso, ele será completo quando contiver a assinatura do endossante e uma declaração de que se trata de um endosso. Não é possível lavrar o endosso em documento à parte ou concedê-lo por meio de instrumento público. O endosso deve ser puro e simples. Considera-se como não escrita no endosso qualquer condição a que se subordine o endossante (art. 12 da LU). O endosso pode ser em preto (indicando a pessoa a quem é transferido o título) ou em branco (não indicando a pessoa a quem é transferido o título). Com o endosso em branco, o título passa a ser ao portador, circulando pela simples tradição. Endosso próprio – transfere a titularidade do crédito e o exercício de seus direitos, bem como obriga o endossante na qualidade de coobrigado. No caso em tela, há o endosso feito no verso do título com a simples assinatura do Sr. Paulo Henrique Raiol Nascimento em todos os cheques e, consequentemente, ocorreu a transmissão do direito ao valor constante do título para a pessoa do Sr. Paulo Henrique que é o requerente da ação. Sendo assim, a alegação de ilegitimidade passiva não deve prosperar.

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
descreveu habilidosamente a respeito do endosso; todavia, considerou que a assinatura no verso, de Paulo Henrique Raiol Nascimento (ID n. 6946780), seria o correto, o que não se amolda à espécie, considerando que o beneficiário dos cheques seria o Sr. Marcelo Tadeu de Souza Raiol, o qual deveria, na condição de endossante, ter subscrito o seu nome no verso do cheque, ou no anverso, subscrevendo o seu e indicando o do endossatário.

Do contrário, não faria sentido, uma vez que o cheque é nominal em favor de Marcelo Tadeu de Souza Raiol; e, assim, qualquer pessoa poderia subscrever o seu próprio nome no verso, que conseguiria sacar o valor constando no cheque, situação ilógica e não albergada pela legislação pátria.

Nesse sentido, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do apelado, tendo em vista que é o autor da ação, cujo título de crédito não se encontra em seu nome, na figura de beneficiário e nem de endossatário, atraindo, portanto, a incidência do art. 6º do CPC/73 (art. 18 do CPC/15).

Ademais, inverto o ônus da sucumbência em favor do apelante, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos em 20% (vinte por cento), contudo, do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15; porém, sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do citado dispositivo processual, em face de se tratar o apelado de beneficiário da justiça gratuita.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Assim voto.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/04/2022